Tribunal: TJES
Processo: 5000126-73.2023.8.08.0029
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000126-73.2023.8.08.0029
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A
RECORRIDO: SEBASTIAO GOMES QUEIROZ
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL COM PEDIDOS DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REVELIA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de nulidade de negócio jurídico cumulada com indenização por danos morais, declarando a inexistência de débito referente a empréstimo consignado não contratado, condenando o banco à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00.
2. O juízo de origem decretou a revelia do réu em razão da apresentação intempestiva da contestação, reconhecendo a presunção de veracidade das alegações autorais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível o conhecimento do recurso inominado interposto por parte revel, cujas razões reproduzem matérias fáticas que deveriam ter sido deduzidas em contestação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A revelia gera a presunção de veracidade dos fatos narrados pelo autor (CPC, art. 344), restringindo a atuação do réu revel às matérias de direito e às hipóteses do art. 342 do CPC.
5. O réu revel não pode utilizar o recurso inominado como substitutivo da contestação, sob pena de violação ao princípio da preclusão.
6. As razões recursais versam sobre matéria fática não cognoscível de ofício, configurando inovação recursal.
7. O valor fixado a título de danos morais (R$3.000,00) mostra-se razoável e proporcional, não havendo motivo para redução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8.
Recurso inominado não conhecido. Condenação do recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação (Lei nº 9.099/1995, art. 55).
Tese de julgamento: “O réu revel não pode se valer do recurso inominado para apresentar matérias fáticas que deveriam ter sido deduzidas na contestação, sob pena de inovação recursal e não conhecimento do recurso.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 344, 342 e 355, II; Lei nº 9.099/1995, art. 55.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5000126-73.2023.8.08.0029

RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A

RECORRIDO: SEBASTIAO GOMES QUEIROZ

JUIZ SENTENCIANTE: KLEBER ALCURI JÚNIOR

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL COM PEDIDOS DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REVELIA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de nulidade de negócio jurídico cumulada com indenização por danos morais, declarando a inexistência de débito referente a empréstimo consignado não contratado, condenando o banco à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00.
2. O juízo de origem decretou a revelia do réu em razão da apresentação intempestiva da contestação, reconhecendo a presunção de veracidade das alegações autorais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível o conhecimento do recurso inominado interposto por parte revel, cujas razões reproduzem matérias fáticas que deveriam ter sido deduzidas em contestação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A revelia gera a presunção de veracidade dos fatos narrados pelo autor (CPC, art. 344), restringindo a atuação do réu revel às matérias de direito e às hipóteses do art. 342 do CPC.
5. O réu revel não pode utilizar o recurso inominado como substitutivo da contestação, sob pena de violação ao princípio da preclusão.
6. As razões recursais versam sobre matéria fática não cognoscível de ofício, configurando inovação recursal.
7. O valor fixado a título de danos morais (R$3.000,00) mostra-se razoável e proporcional, não havendo motivo para redução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8.
Recurso inominado não conhecido. Condenação do recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação (Lei nº 9.099/1995, art. 55).
Tese de julgamento: “O réu revel não pode se valer do recurso inominado para apresentar matérias fáticas que deveriam ter sido deduzidas na contestação, sob pena de inovação recursal e não conhecimento do recurso.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 344, 342 e 355, II; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação Declaratória de nulidade de negócio jurídica c/c indenizatória ajuizada por
SEBASTIÃO GOMES QUEIROZ
em face
BANCO DAYCOVAL S.A
., consistente em obter declaração de inexistência de débito entre as partes, assim como compelir a parte requerida ao pagamento dos valores pagos indevidamente a título de repetição de indébito, em dobro, bem como indenização por danos morais supostamente sofridos, ao argumento da parte requerente que tomou conhecimento de que a requerida havia realizado desconto do valor de R$ 457,00, referente a um empréstimo consignado não contratado.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença cujo dispositivo restou assim ementado (ID 16339864):

De acordo com o exposto, e o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais deduzidos, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil para:

a) RATIFICAR a Decisão liminar ocorrida no ID 26469940.

b) DECLARAR inexistente os débitos cobrados indevidamente pelo requerido BANCO DAYCOVAL S.A., em referência ao contrato de n.º 2367198610001 incluso no benefício previdenciário em nome da parte autora SEBASTIAO GOMES QUEIROZ na data de 28.11.2022, sob a rubrica 216-CONSIGNACAO EMPRESTIMO BANCARIO no valor de R$ 457,00.

c) CONDENAR a parte requerida BANCO DAYCOVAL S.A., a pagar a parte autora SEBASTIAO GOMES QUEIROZ a título de repetição de indébito os valores, já em dobro, de R$ 1.828,00 (um mil e oitocentos e vinte oito reais), e no caso de eventuais descontos já realizados durante o curso do processo, deverá o requerido restituir o valor descontado, também em dobro, e o montante a ser apurado o poderá ser feito por simples cálculo aritmético em inicial de cumprimento de sentença ou por meio de cálculos aritméticos desenvolvidos pela Contadoria do Juízo. Tudo cumprido, os valores deverão ser corrigidos monetariamente a partir de cada desembolso e juros legais a partir da citação.

d) CONDENAR a parte requerida BANCO DAYCOVAL S.A., a pagar a parte autora SEBASTIAO GOMES QUEIROZ a título de indenização de danos morais, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), valor este a ser corrigido a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e com juros moratórios a partir da citação.

Foi proferida decisão sob o ID 16339875, chamando o feito à ordem para declarar nulos todos os atos praticados após a prolação da sentença de ID 49351928.

Posteriormente, foi proferida decisão (ID 16339881) nos embargos de declaração (ID 16339878), acolhendo-os parcialmente para suprir omissão da sentença e determinar que a correção monetária e os juros de mora incidentes sobre a condenação sejam calculados exclusivamente pela taxa SELIC, a partir do trânsito em julgado. Foi ainda indeferida a expedição de ofício para baixa do gravame.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 16339883). Em suas razões, reiterou a regularidade da contratação e a inexistência de dever de indenizar, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos. Subsidiariamente, pleiteou a minoração dos danos morais, a devolução simples dos valores e compensação da condenação com os valores creditados na conta do autor.

A parte autora apresentou contrarrazões ao ID 16339939, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, IDs 16339934 e 16339935.

O recurso
não
comporta conhecimento.

Conforme consignado na sentença de origem, a contestação foi apresentada intempestivamente, sendo caso de revelia da parte requerida.

Importante ressaltar que, embora haja um erro material na sentença - que fala em afastamento da revelia -, observo que, devido à intempestividade da contestação, ficou consignado no referido ato judicial:
“
Sob este aspecto, deixo de apreciar a matéria suscitada em contestação, reportando-me apenas às alegações aduzidas na peça inicial.

Assim, é evidente que é o caso é de revelia da parte requerida. Explico.

Em detida análise dos autos, observo que a instituição financeira, ora recorrente, apresentou contestação intempestiva, uma vez que, conforme certidão de citação (ID 30449312), realizada em 25.07.2023, somente foi apresentada defesa em 13.09.2023. Contudo, o documento de ID 30663158 certifica que transcorreu o prazo legal sem a apresentação de defesa.

Nesse sentido, há que se esclarecer que a revelia é ato-fato processual que tem como efeitos: i) a presunção de veracidade das alegações de fato feitas pelo Autor, conforme art. 344 do CPC c/c art. 20 da Lei 9.099/95; ii) a fluição dos prazos contra o réu revel que não tenha advogado a partir da publicação da decisão, nos termos do art. 346 do CPC; iii) a possibilidade de julgamento antecipado do mérito, conforme art. 355, II, do CPC; iv) a preclusão em desfavor do réu do poder de alegar algumas matérias de defesa, ressalvadas as previstas no art. 342 do CPC.

Com efeito, o réu revel somente pode deduzir matérias de direito e as matérias de defesa elencadas no art. 342 do CPC, quais sejam, as relativas a direito superveniente, as cognoscíveis de ofício pelo juiz e aquelas que, por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e juízo. Ao réu revel, assim, não é dado utilizar de Recurso Inominado como substitutivo da contestação.

In casu
, em uma simples leitura das razões recursais, é possível observar que o recorrente pretende submeter questões ao Colegiado Recursal, que não se enquadram nas exceções indicadas acima. Desse modo, como as alegações recursais não configuram matéria de ordem pública, que poderiam ser analisadas até mesmo de ofício, mas sim, de matéria fática, há inovação recursal que não pode ser conhecida, sob pena de afronta ao instituto da preclusão, uma vez que as alegações levantadas deveriam ter sido arguidas na contestação.

Por fim, ressalto que quando há quantificação de dano moral em valor exorbitante, mesmo sendo o recurso interposto por revel, é possível proceder com a retificação do quantum. No entanto, nos presentes autos, entendo que o valor arbitrado pelo Juízo singular (R$3.000,00), não se revela exorbitante ou teratológico e encontra-se em consonância com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, assim, não merece reparo.

DISPOSITIVO

Diante de tais considerações, entendo pelo
NÃO CONHECIMENTO
do presente recurso inominado, por não estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. A Sra. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)